Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCENTIVO FISCAL COMO CONTRAPARTIDA PELO FOMENTO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE COMO INCENTIVADORA CULTURAL. CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECISÃO SANEADORA. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO REFORMATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE CARÁTER MERITÓRIO. CABIMENTO (CPC, ART. 487, II C/C ART. 1.015, II E STJ, TEMA 988). HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA RECORRENTE COMO INCENTIVADORA CULTURAL. PUBLICIDADE. PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA PÚBLICA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ATO NO DODF. PRETENSÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PERTINENTE. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Na origem, o Parquet ajuizou ação civil pública em desfavor da parte agravante, na qual se discute a habilitação desta última como incentivadora cultural perante a Secretaria de Estado de Cultura local, pleiteando o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de benefício fiscal. Em sede de contestação, a recorrente alega diversas questões preliminares e prejudicial de mérito (prescrição, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva ad causam, ausência do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário e consequente inépcia da inicial), que foram apreciadas em sede de decisão saneadora, que constitui o objeto desta pretensão reformatória.
2. Sobretudo à luz da jurisprudência emanada do sodalício Superior, rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo o cabimento de agravo de instrumento em outras hipóteses diversas daquelas expressamente definidas no texto legal, quando houver na hipótese premente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação (STJ, REsp 1772839/SP).
2.1. Casuisticamente, apura-se que as questões preliminares resolvidas na decisão saneadora agravada não têm o condão de constituir uma decisão parcial mérito, e em relação a tais pontos também não se denota urgência capaz de justificar a necessidade de impugnação imediata, sendo possível a discussão de tais matérias em eventual recurso de apelação. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precedentes.
2.2. Quanto ao capítulo da prescrição, nos trilhos da hegemônica jurisprudência do STJ, a decisão interlocutória que versar sobre prescrição e decadência possui, acerca deste tocante, natureza de mérito, de acordo com o disposto no art. 487, II, do CPC, e, portanto, passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, com esteio no inciso II do artigo 1.015 do citado estatuto processual (STJ, REsp 1772839/SP e TJDFT, Acórdão 1305981).
3. Consoante sabido e consabido, os atos administrativos são, via de regra, regidos pelo princípio da publicidade, que decorre da garantia constitucional de informação, consagrada nos arts. 5o, XXXIII; 37, § 3o, II; e 216, § 2o, todos da CF/88. A finalidade teleológica da publicação dos atos administrativos é dar transparência e, sobretudo, possibilitar a verificação da lisura do conteúdo e do procedimento adotado por qualquer interessado.
4. Regra geral, o ato administrativo se perfectibiliza quando lhe é dado a devida publicidade, sendo esse o momento em que entra no ordenamento jurídico, vinculando a Administração e o(s) administrado(s) envolvido(s), de acordo com o conteúdo nele veiculado. Com a publicação, portanto, o ato administrativo se perfaz, ficando apto, a partir de então, a produzir todos os efeitos dele decorrentes.
5. Na linha do que estabelece a teoria da actio nata, preconizada no artigo 189 do CC, e especialmente levando-se em consideração que o MPDFT não foi parte integrante do processo administrativo que culminou na homologação da recorrente como incentivadora cultural, tem-se, no particular, como marco inicial para contagem do prazo prescricional a data da publicação daquele ato administrativo no DODF, momento a partir do qual foi dado conhecimento público acerca do conteúdo do referido ato – a saber: 03/10/2014.
6. Como a ação civil pública fora ajuizada em 27/09/2019 – frise-se, antes de exaurido o termo final do prazo prescricional correlacionado –, a alegação de ocorrência de prescrição no caso vertente não merece agasalho. REJEITADA, PORTANTO, A QUESTÃO PREJUDICIAL CONHECIDA NESTE RECURSO.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE ADMITIDA, DESPROVIDO.